Tribunal: STF
Processo: ARE 1554457
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 127):



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO CÁLCULO. CUMULAÇÃO BENEFÍCIOS. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019, ART. 23 E 24. REDUÇÃO VALOR BENEFÍCIO. 



    1. Os artigos 23 e 24 da Emenda Constitucional 103/2019 definem as normas de cálculo de pensão por morte. Estabelece redutores aplicáveis para o caso de cumulação de pensão por morte com a aposentadoria do cônjuge supérstite (§1º, II, acima destacados), os quais incidem após a definição da cota inicial do benefício (no caso, 60% da aposentadoria originária). 



    2. Apelação parcialmente provida.”



    De plano, verifico que o tema objeto da presente controvérsia está em análise no âmbito da ADI 6.254/DF, que aguarda julgamento em conjunto com as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 6.255, 6.256, 6.258, 6.271, 6.279, 6.289, 6.361, 6.367, 6.384, 6.385, 6.916 e 6.731.



    Nesse sentido, observo que, em hipóteses semelhantes, os Ministros desta Corte têm determinado o retorno dos autos à origem, para aguardar o julgamento do mérito da ação de controle concentrado e, a partir da conclusão a que chegar este Tribunal, exercer o juízo de retratação ou, estando o acórdão em consonância com o entendimento do STF, remeter o recurso para apreciação, mediante provocação da parte recorrente. A ilustrar essa assertiva, menciono recente decisão proferida pelo Ministro André Mendonça nos autos do ARE 1.504.612, DJe 20.08.2024:



    “6. A matéria objeto do presente recurso está abrangida pela ADI nº 6.254/DF, sob a relatoria do e. Min. Luís Roberto Barroso, cuja finalização do julgamento poderá impactar a solução a ser proferida na demanda ora em análise. 



    7. Posto isso, e para que não corramos o risco de formar uma coisa julgada na hipótese que possa, futuramente, vir a ser reputada inconstitucional, com o máximo respeito a posicionamento distinto, recomendável a suspensão do recurso extraordinário, até solução definitiva por este Pretório Excelso. 



    8. Nesse sentido, determinando a devolução à origem em razão da ADI nº 6.254/DF, os seguintes precedentes:



    "Suspensão de liminar. Cautelar deferida. Conversão do referendo em julgamento final. Município do Paulista/PE. Discussão envolvendo as modificações introduzidas no sistema de previdência social pela EC nº 103/2019 (reforma da previdência). Controvérsia constitucional em apreciação perante esta Suprema Corte em sede de controle concentrado (ADIs 6254, 6255, 6258 e 6271). Risco de prolação de decisões conflitantes. Grave prejuízo ao Erário. 1. Conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes. Prejudicado o agravo interposto contra a liminar. 2. A controvérsia posta envolve a discussão em torno da constitucionalidade das inovações normativas introduzidas no ordenamento positivo brasileiro pela EC nº 103/2019 (reforma previdenciária). 3. Mostra-se prudente aguardar a conclusão do julgamento das ações diretas em curso nesta Corte (ADIs 6254, 6255, 6258 e 6271), tendo em vista que o paradigma decisório a ser firmado pelo Supremo Tribunal Federal repercutirá nas decisões envolvendo essa matéria a serem proferidas pelos Tribunais de Justiça estaduais. 4. Comprovação efetiva do grave risco à ordem econômicofinanceira municipal, caso executada imediatamente a decisão cautelar impugnada, diante do enorme prejuízo revelado pelo laudo de avaliação atuarial, na ordem de R$ 6.200.000,00 (seis milhões e duzentos mil reais) anuais. 5. Suspensão concedida. Prejudicado o agravo." (SL nº 1.635/PE, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 05/06/2023, p. 15/06/2023; grifos nossos). 



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. FORMA DE CÁLCULO DA RMI. REFORMA PREVIDENCIÁRIA. EC Nº 103, DE 2019. ADI Nº 6.254/DF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM." (RE nº 1.481.941/RS, de minha relatoria, j. 17/04/2024, p. 18/04/2024). 



    9. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem, para aguardar o julgamento da ADI nº 6.254/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta.” 



    No mesmo sentido, dentre outros: RE 1.526.790, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.12.2024; RE 1.420.523, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.4.2023; ARE 1.352.056 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.4.2023; RE 1.422.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2023. 



    Ante o exposto, determino o envio destes autos à origem para que se aguarde a conclusão do julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 6.254, 6.255, 6.256, 6.258, 6.271, 6.279, 6.289, 6.361, 6.367, 6.384, 6.385, 6.916 e 6.731 e, conforme a orientação a ser esposada por esta Corte, exerça o juízo de retratação ou encaminhe o recurso extraordinário para exame, caso o recorrente assim o requeira.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente